Tribunal: TJSP
Processo: 1021692-68.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela embargante apenas para reduzir a indenização por danos morais. Vícios não explicitados.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela embargante apenas para reduzir a indenização por danos morais. Vícios não explicitados.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021692-68.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é embargado
MARCELLO ANDRADE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021692-68.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 20.910
2
Embargos de Declaração n. 1021692-68.2019.8.26.0003/50000
Voto n. 20.910
Comarca:
São Paulo (6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara)
Embargante:
Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Embargada:
Marcelo Andrade dos Santos
MM. Juiz:
Marco Antônio Botto Muscari
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento
parcial
ao
recurso
de
apelação
interposto
pela
embargante apenas para reduzir a indenização por danos
morais. Vícios não explicitados.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos
de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos
constitucionais ou legais, visando à interposição dos
recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Aerovias
Del Continente Americano S.A. Avianca contra o acórdão unânime de fls.
305/314 dos autos anexos que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante apenas para reduzir a indenização por danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pelo que se colhe das razões recursais, a embargante não
imputou ao acórdão nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, manifestando apenas propósito de prequestionamento (fls. 1/6
destes autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021692-68.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 20.910
3
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
(inciso II) e corrigir erro material (inciso III).
Neste recurso, todavia, a embargante não cogita na existência
desses vícios, manifestando tão somente o propósito de prequestionamento do
artigo 950, parágrafo único, do Código Civil.
No entanto, é necessário deixar assentado, em primeiro lugar,
que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil preceitua que se consideram
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ademais, no regime do Código de Processo Civil de 1973 os
tribunais brasileiros sustentavam que os embargos de declaração não podiam ser
interpostos para mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais
e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais, como exemplificam
os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial
Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.463.979/SC Relator Ministro Luís Felipe Salomão
Acórdão de 2 de dezembro de 2015, publicado no DJE de 14 de dezembro de
2015; (b) 3a Turma Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1.655.729/PR Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 8 de agosto de
2017, publicado no DJE de 17 de agosto de 2017; e (c) 4a Turma Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.316.051/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021692-68.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 20.910
4
Relator Ministro Marco Buzzi Acórdão de 21 de novembro de 2017, publicado
no DJE de 27 de novembro de 2017.
No mesmo diapasão, os seguintes arestos deste E. Tribunal de
Justiça: (a) 2a Câmara de Direito Privado Embargos de declaração n.
2072102-64.2015.8.26.0000/50001 Relator Álvaro Passos Acórdão de 13 de
dezembro de 2016, publicado no DJE de 19 de dezembro de 2016; (b) 25a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
2174111-36.2017.8.26.0000/50000 Relator Cláudio Hamilton Acórdão de 1o
de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 9 de fevereiro de 2018; (c) 27a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
0056106-20.2011.8.26.0576/50000 Relatora Ana Catarina Strauch Acórdão
de 18 de julho de 2017, publicado no DJE de 1o de agosto de 2017; e (d) 37a
Câmara Extraordinária de Direito Privado Embargos de Declaração n.
1006848-27.2015.8.26.0562/50000 Relatora Daise Fajardo Nogueira Jacot
Acórdão de 11 de setembro de 2018, publicado no DJE de 18 de setembro de
2018.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)